Tribunal: STF
Processo: HC 215142
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.5.2022 por Leonardo Velloso Lioi e outros, advogados, em benefício de Thiago Rodrigues Oliveira, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.4.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 737.351/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 18.6.2019, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c os incs. III e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 20.6.2019, pela Juíza de Direito Rachel Assad da Cunha, da Central de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Procedimento n. 0147444-68.2019.8.19.0001).



    3. Os autos foram distribuídos ao juízo da Segunda Vara da comarca de Três Rios/RJ, que, acolhendo manifestação do Ministério Público estadual, declinou da competência em favor do juízo da Vara Federal de Três Rios/RJ. O magistrado de primeiro grau assentou também ter sido praticado, na espécie, o crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), em conexão com os crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (fl. 56, e-doc. 5).



    4. Remetidos os autos à Justiça Federal, o juízo da Vara Federal de Três Rios/RJ, em 30.8.2019, concluiu não ter competência para processar e julgar os acusados pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Na decisão, o juízo federal acolheu também pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente, apenas quanto ao delito de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).



    Entretanto, nas diligências para o cumprimento do alvará de soltura expedido, o paciente foi, equivocadamente, posto em liberdade também quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente.



    5. Restituídos os autos à Justiça estadual para a persecução penal quanto aos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, o juízo da Segunda Vara da comarca de Três Rios/RJ recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual e, em 19.12.2019, decretou novamente a prisão preventiva do paciente, que não foi localizado. Narrou-se na inicial acusatória:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, vem, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 129, inc. I, da Constituição da República e no art. 25, III da Lei n. 8.625/1993, oferecer DENÚNCIA em face de VAGNER DE SOUZA TEIXEIRA (…); e de THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA (…); pela prática das seguintes condutas delituosas:



    No dia 18 de junho de 2019, por volta das 17h, em frente ao Posto Operacional da PRF situado na BR 040, KM 22, bairro Moura Brasil, nesta Comarca, os DENUNCIADOS, de forma livre, consciente e voluntária, transportavam, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 640g (seiscentos e quarenta gramas) de erva seca picada da substância entorpecente identificada como Cannabis Sativa L., vulgarmente chamada de maconha, acondicionada em 7 (sete) embalagens plásticas transparentes com fechamento do tipo ziplock, consoante se infere da descrição contida no laudo de exame de entorpecente de fls. 28/30.



    Apreendeu-se em poder do denunciado Thiago, ainda, a importância de R$ 600,00 (seiscentos) reais em espécie, 1 (uma) carteira nacional de habilitação e 1 (um) documento de identidade, ambos em nome de Ronaldo Sousa Veloso, 1 (uma) mini balança digital de cor prata, 1 (um) telefone celular da marca Samsung de cor preta, 2 (dois) cigarros artesanais de maconha e 20,30g (vinte gramas e trinta decigramas) do entorpecente conhecido como haxixe (vide autos de apreensão de fls. 16/18 e laudos de exame de fls. 28/37). Já com o acusado Vagner foi arrecadado o montante de R$ 339,00) em espécie. 



    Em data inicial que não se pode precisar, mas sendo certo que até o dia dos fatos, os DENUNCIADOS VAGNER e THIAGO, livre e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios entre si, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de entorpecentes, cabendo-lhes, na empreitada criminosa, a função de transportar a droga de São Paulo capital para a cidade de Vitória da Conquista/BA. 



    No dia dos fatos, policiais rodoviários federais, em regular patrulhamento de rotina na BR 040, na Unidade Operacional de Moura Brasil, KM 22, nesta cidade, procederam à abordagem do ônibus Mercedes Benz, placa MTQ-0286, da viação Águia Branca, que fazia o itinerário São Paulo/SP x Vitória da Conquista/BA.



    Com o auxílio dos cães farejadores os agentes detectaram a presença de entorpecentes na mochila de propriedade do acusado Vagner, que se encontrava no bagageiro do veículo. Ao abrirem o objeto, recolheram 7 (sete) sacolas plásticas contendo a maconha.



    Prosseguindo nas buscas, desta vez no interior do coletivo, abordaram o acusado Thiago, que se identificou como Ronaldo Sousa Veloso. Em revista pessoa, arrecadaram com o denunciado 2 (dois) cigarros de maconha, 1(uma) pedra de haxixe e os demais bens acima mencionados. 



    Ao indagarem de Vagner o que estava acontecendo, este acabou por confirmar que recebeu de Thiago a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) mais despesas de traslado para transportar a droga, de propriedade deste último, salientando que os detalhes da viagem haviam sido combinados antecipadamente, no interior de um hotel no centro de São Paulo, inclusive o fato de viajarem em bancos separados.



    Afirmou que no celular de Thiago havia um vídeo, gravado no hotel, no qual a mochila no interior da qual a maconha foi recolhida aparecia, o que foi ratificado pelos policiais rodoviários federais, que tiveram acesso facultado à filmagem. 



    Por sua vez, Thiago confessou que portava documentos falsos, nada mencionando sobre o entorpecente. Diante do exposto, os denunciados foram conduzidos até a 108ª DP para as providências de praxe. 



    Assim agindo, estão os denunciados incursos nas penas dos artigos 33, caput e 35, c/c art. 40, III e V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    6. O paciente permaneceu foragido até agosto de 2021, quando foi preso na Bahia. Em 26.11.2021, o juízo da Segunda Vara da comarca de Três Rios/RJ (Ação Penal n. 0027861-97.2019.8.19.0063) foi informado da prisão do paciente,tendo então encaminhado o mandado de prisão em aberto para o devido acertamento formal.



    7. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0093570-06.2021.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, denegado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual em 22.2.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO, EM CONCURSO MATERIAL (ARTS. 33, CAPUT, E 35, C/C ART. 40, III E V, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). 



    ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, FALTA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE, ALÉM DE O PACIENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. E QUE, UMA VEZ DEFERIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA EM 2019, O PACIENTE OU SUA DEFESA TÉCNICA NÃO RECEBERAM QUALQUER COMUNICAÇÃO REFERENTE AO FEITO DE ORIGEM.



    PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU À SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, QUE SE NEGA. PRISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NA FORMA DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E EM ATENDIMENTO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    PACIENTE E CORRÉU QUE, NA RODOVIA BR 040, KM 22, TRÊS RIOS/RJ, TRANSPORTAVAM, PARA FINS DE MERCANCIA, 640 GRAMAS DE MACONHA, ACONDICIONADOS EM 7 EMBALAGENS PLÁSTICAS, SENDO LOCALIZADO COM O PACIENTE, AINDA, A QUANTIA DE R$ 600,00, UMA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E UM DOCUMENTO DE IDENTIDADE, AMBOS EM NOME DE RONALDO SOUSA VELOSO, UMA MINI BALANÇA DIGITAL, UM TELEFONE CELULAR, DOIS CIGARROS ARTESANAIS DE MACONHA E 20,30 GRAMAS DE HAXIXE. 



    PACIENTE E O CORRÉU QUE SE ASSOCIARAM PARA O FIM DE PRATICAR O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, CABENDO-LHES A FUNÇÃO DE TRANSPORTAR A DROGA DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. 



    GRAVIDADE EM CONCRETO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE, SENDO O TRÁFICO DE DROGAS, INCLUSIVE, EQUIPARADO AOS HEDIONDOS. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, A FIM DE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA, O QUE COLOCARIA EM RISCO A ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE DOIS ANOS, SOMENTE SENDO LOCALIZADO PORQUE ACAUTELADO POR PORCESSO DIVERSO NO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL VERDADEIRAMENTE COMPROMETIDA. 



    EVENTUAL RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA, POR SI SÓS, NÃO JUSTIFICAM A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO EXISTEM OUTROS DADOS QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. 



    DEMAIS ALEGAÇÕES, DENTRE AS QUAIS A DE FALTA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE, QUE ENVOLVEM O MÉRITO DA CAUSA E SÃO IMPOSSÍVEIS DE SEREM APRECIADAS PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. 



    PRISÃO DOMICILIAR QUE NÃO SE CONCEDE, EIS QUE NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PAI AOS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS, NÃO PREENCHENDO OS REQUISITOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fls. 1-3, e-doc. 13). 



    8. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 737.351/RJ no Superior Tribunal de Justiça e, em 29.4.2022, a Ministra Laurita Vaz indeferiu a medida liminar requerida, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO RODRIGUES OLIVEIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferido no HC n. 0093570-06.2021.8.19.0000. 



    Consta nos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada, em 20/6/2019, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, incisos III e V, todos da Lei n. 11.343/2006 e 304 do Código Penal, em razão da apreensão de ‘640g de maconha, acondicionadas em 7 embalagens plásticas transparentes, 1g de maconha, acondicionada em 2 cigarros artesanais e 20,30g de haxixe, além de R$ 939,00 em espécie e CNH e RG em nome de Ronaldo Sousa Veloso e balança digital’ (fl. 330). 



    Posteriormente, o Juízo Federal determinou o desmembramento do feito e concedeu a liberdade provisória, em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Penal (fls. 751-753). 



    Em 19/12/2019, o Juízo da Comarca de Três Rios reconheceu o equívoco da soltura do Acusado e decretou sua prisão preventiva (fls. 330-331). 



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que denegou a ordem (fls. 337-345). 



    Neste writ, a Parte Impetrante alega a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e a inexistência dos requisitos legais necessários à decretação da prisão preventiva. 



    Aduz ausência de indícios de autoria delitiva. 



    Afirma que o Paciente possui condições pessoais favoráveis, bem como ‘tem uma filha que atualmente tem 1 ano de 4 meses sendo que o Paciente é o único responsável por sua subsistência’ (fl. 27). 



    Sustenta a suficiência das medidas cautelares diversas da custódia. 



    Menciona a Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 



    Nesse sentido: (...)



    No mais, a concessão de tutela de urgência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante e satisfatória da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Este pode ser até admitido; aquele, no entanto, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente diante do que consignou o Magistrado Singular, in verbis (fl. 330): 



    ‘Com razão o Ministério Público em sua bem lançada promoção às fls. 133. O réu Thiago foi colocado em liberdade de forma equivocada, já que a decisão de fls. 115/116 somente determinou a soltura por liberdade concedida quanto ao crime do art. 304. Mantida a custódia cautelar quanto aos crimes dos artigos 33, caput e 35, c/c art. 40, III e V, todos da Lei n. 11.343/2006, forma do artigo 69 do Código Penal. 



    Conforme já mencionado na decisão de decreto da prisão preventiva do corréu, a qual estendo também ao réu Thiago pelos mesmos fundamentos, o fumus comissi delicti é patente diante da existência dos robustos indícios de autoria e materialidade configurados pela prisão em flagrante dos denunciados na posse de 640g de maconha, acondicionadas em 7 embalagens plásticas transparentes, 1g de maconha, acondicionada em 2 cigarros artesanais e 20,30g de haxixe, além de R$ 939,00 em espécie e CNH e RG em nome de Ronaldo Sousa Veloso e balança digital, conforme Auto de Apreensão e laudo prévio de exame de entorpecentes constantes dos autos. 



    A quantidade de drogas apreendidas, os Termos de Declarações prestados pelas testemunhas em sede policial, as demais apreensões, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante evidenciam os fortes indícios de autoria e materialidade. 



    O periculum libetatis se encontra presente ante a necessidade de se preservar a ordem pública e instrução criminal, por se tratar de crime de tráfico ilícito de entorpecente, que traz grande intranquilidade na sociedade, além de ser causador e financiada de muitos outros delitos.’ 



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão, mencionada pelo Magistrado singular, que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fl. 86): 



    ‘O pericuturn liberialis, definido como o risco provocado pela manutenção dos acusados em liberdade, está igualmente presente trata-se de crime grave, em que os custodiados traziam consigo quantidade considerável de droga para venda. As circunstâncias e a forma que o crime teria sido praticado, sobretudo pela notícia de que os custodiados estariam exercendo a atividade da tráfico entre os Estados de São Paulo e Bahia, toma gravosa a sua conduta. Consta do auto de prisão em flagrante que policiais rodoviários federais estavam comando estático na BR 040 quando abordaram um ônibus que fazia o itinerário São Paulo/SP X Vitoria da Conquista/BA. Com a ajuda de cães farejadores, os policiais encontraram drogas na mochila que era de propriedade do custodiado Ronaldo. Com o custodiado Wagner também foram apreendidas drogas e os policiais verificaram que ambos se conheciam. 



    A droga encontrada estava embalada e pronta para a venda. Destaque-se que os custodiados, em sua entrevista, declararam ser usuários de maconha, mas a quantidade com eles apreendida é incompatível com o uso próprio, o que reforça o convencimento de que os entorpecentes com eles apreendidos se destinavam ao tráfico.’



    Como se percebe, a decisão impugnada não se encontra, em juízo de cognição sumária, desprovida de fundamentação, tendo sido demonstrada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente, em virtude das circunstâncias da prisão e da quantidade de droga apreendida, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória. 



    Assim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: (...) 



    Ressalto, ainda, que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.



    Além disso, a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o Paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor de doze anos de idade, de não modo que não é cabível o deferimento da prisão domiciliar (art. 318, inciso IV, do Código de Processo Penal). Nesses termos: (...)



    Por fim, quanto à tese de que a prisão domiciliar deve ser concedida diante do disposto na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, observo que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem, notadamente acerca da situação prisional do Paciente e do andamento atualizado do feito, a serem instruídas com senha ou chave de acesso às informações processuais.



    Após, ouça-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 14).



    9. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus, impetrado praticamente dez dias após a decisão liminar proferida no Superior Tribunal de Justiça. 



    Os impetrantes sustentam que “a situação vivenciada pelo paciente é, dramática: primário, de bons antecedentes, com residência, e tem determinada sua prisão sem nenhum amparo legal. Necessário se fazer barrar, de pronto, o curso do constrangimento, para, ao depois, no mérito, permitir, em definitivo, que acompanhe as investigações em liberdade e demonstre sua inocência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alegam que “o paciente não esteve foragido pois ele não tinha ciência de que existia um mandado de prisão em seu nome, tanto é que realizou viagem de avião no mês de outubro de 2021 para visitar os familiares de sua esposa em Manaus, bem como ingressou com solicitação de emissão de CNH no Detran da Bahia, por óbvio, caso o Paciente tivesse ciência de que existiria um mandado de prisão aberto em seu nome e quisesse se manter foragido da Justiça jamais teria viajado de avião ou dado entrada na emissão de seu CNH no Detran” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Argumentam que “o Réu não pode simplesmente cumprir uma prisão preventiva pelo fato de ter sido posto em liberdade por maneira ‘equivocada’ como proferiu a sentença do juízo a quo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Asseveram que “a magistrada de piso, bem como o TJRJ, desrespeitaram tanto a Jurisprudência dominante deste STF, agora normatizada a partir edição da Lei n. 13.964/2019, que diz que a decisão de decretação da segregação cautelar tem que estar pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime, não restando outra alternativa para a defesa ingressar com o presente writ” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assinalam que “a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 2/5/2021, foi redesignada ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR CULPA DO ESTADO, in casu da serventia da 2ª Vara Criminal de Três Rios que não foi diligente em verificar se o presídio onde se encontra recolhido o Paciente havia recebido a notificação sobre a audiência. Devido a esse descuido não houve a possibilidade de realização da audiência, pois o acusado não foi colocado no link disponibilizado” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Enfatizam que o decreto prisional “em nenhum momento expõe fatos colhidos do flagrante para justificar o resguardo à ordem pública, tampouco a garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, não se valendo de nenhum fato novo ou contemporâneo a fim de manter a segregação cautelar do paciente. Trata-se, na verdade, de decisão genérica, fundada na gravidade da natureza da imputação sem exame das peculiaridades do caso concreto e na reprovabilidade social do delito, assim como no malefício social por ele causado, não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Salientam que “o acusado é primário, tem residência no distrito da culpa com ocupação licita, de modo que jogá-lo no cárcere (verdadeiras fábricas de crimes) em nada contribui para sua ressocialização, pelo contrário, ao adentrar o sistema prisional o que menos se perde é a liberdade” (fl. 18, e-doc. 1).



    Apontam “situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula n. 691/STF” (fl. 19, e-doc.1). 



    Ressaltam que “as menções à quantidade e variedade das drogas mostram-se insuficientes para fundamentar a prisão. Conquanto, de fato, o Paciente tenha sido flagrado com 2 cigarros de maconha e 20 gramas de haxixe a circunstância é insuficiente para demonstrar sua periculosidade, mormente tratando-se de acusado primário” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “mesmo sem tecer uma linha sequer a respeito dos antecedentes do paciente, afirma que a segregação se faz necessária para evitar que solto continue a reiterar na prática do tráfico de entorpecentes” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Enfatizam “ser o crime desprovido de violência ou grave ameaça. Repita-se, o Paciente tem trabalho lícito, endereço fixo, é genitor da pequena M, com apenas 1 ano de idade, e o único responsável pela sua subsistência. Soma-se a isso as alterações advindas com as pelas Leis n. 12.403/2011 e 13.964/2019, as quais tornaram a prisão preventiva, mais ainda, medida excepcional das cautelares, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, o que não se vislumbra no presente caso” (sic, fl. 24, e-doc. 1).



    Acentuam que “não há como justificar a medida extrema da prisão preventiva do Paciente, principalmente pelo fato de que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão – art. 319 – serão suficientes e proporcionais para garantir o curso normal da instrução processual” (fl. 31, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c os arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, requer (...): 



    a) seja recebida a presente ordem, para que seja deferido LIMINARMENTE o pleito, com a expedição do competente alvará de soltura, requisitando-se, ao depois, as informações da autoridade coatora a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de custos legis, para que apresente parecer; 



    b) a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do Paciente a competente ordem de Habeas Corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja o Paciente posto em liberdade, e/ou entendendo Vossas Excelências de forma diversa, sejam aplicadas medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal c/c art. 282, § 6º do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011 a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna, com a CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDA CAUTELAR; 



    c) ainda, subsidiariamente, caso entendam Vossas Excelências de forma diversa, requer-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19 e conter a pandemia, conforme Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça” (fls. 31-32, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    13. Na espécie, não se evidencia situação de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    14. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    15. Em 19.12.2019, o juízo da Segunda Vara da comarca de Três Rios/RJ decretou a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos:



    “Com razão o Ministério Público em sua bem lançada promoção às fls. 133. O réu Thiago foi colocado em liberdade de forma equivocada, já que a decisão de fls. 115/116 somente determinou a soltura por liberdade concedida quanto ao crime do art. 304. Mantida a custódia cautelar quanto aos crimes dos artigos 33, caput e 35, c/c art. 40, III e V, todos da Lei nº. 11.343/06 forma do artigo 69 do Código Penal. 



    Conforme já mencionado na decisão de decreto da prisão preventiva do corréu, a qual estendo também ao réu Thiago pelos mesmos fundamentos, o fumus comissi delicti é patente diante da existência dos robustos indícios de autoria e materialidade configurados pela prisão em flagrante dos denunciados na posse de 640g de maconha, acondicionadas em 7 embalagens plásticas transparentes, 1g de maconha, acondicionada em 2 cigarros artesanais e 20,30g de haxixe, além de R$ 939,00 em espécie e CNH e RG em nome de Ronaldo Sousa Veloso e balança digital, conforme Auto de Apreensão e laudo prévio de exame de entorpecentes constantes dos autos. 



    A quantidade de drogas apreendidas, os Termos de Declarações prestados pelas testemunhas em sede policial, as demais apreensões, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante evidenciam os fortes indícios de autoria e materialidade. 



    O periculum libetatis se encontra presente ante a necessidade de se preservar a ordem pública e instrução criminal, por se tratar de crime de tráfico ilícito de entorpecente, que traz grande intranquilidade na sociedade, além de ser causador e financiada de muitos outros delitos” (fl. 185, e-doc. 5). 



    16. O paciente permaneceu foragido até agosto de 2021, quando foi preso na Bahia, em razão de outra ação penal. 



    17. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a custódia preventiva do paciente, ao denegar o Habeas Corpus n. 0093570-06.2021.8.19.0000. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Francisco José de Asevedo:



    “No caso presente, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, especialmente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal e em atendimento ao art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Nesse contexto, narra a denúncia, em síntese, que, na Rodovia BR040, km 22, Três Rios/RJ o paciente e o corréu transportavam, para fins de mercancia, 640 gramas de maconha, acondicionados em 7 embalagens plásticas, sendo localizado com o paciente, ainda, a quantia de R$ 600,00, uma carteira nacional de habilitação e um documento de identidade, ambos em nome de Ronaldo Sousa Veloso, uma mini balança digital, um telefone celular, dois cigarros artesanais de maconha e 20,30 gramas de haxixe. 



    Consta, também, que o paciente e o corréu associaram-se para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, cabendo-lhes a função de transportar a droga de São Paulo para a cidade de Vitória da Conquista/BA, restando, assim, denunciados por infração aos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, III e V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Ve